Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708444-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON PINTO GONCALVES, FABIANA DA SILVA CASTRO GONCALVES AGRAVADO: FG3 CONSTRUTORA LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, NELSON CLEI BENTO CAIXETA DESPACHO Aos agravantes, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado (id. 34094874). Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora